Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-26.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001055-26.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Execução Contratual]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA E PALANO DE SEGURANÇA, DENTRE OUTROS SÃO PARTE DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO – RECURSO DESPROVIDO

- Nos termos do art. 144 da Constituição da República também é obrigação do município tomar atitudes adequadas e necessárias para garantir a segurança na sua circunscrição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Município de Mirarassol D’oeste em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública de obrigação de fazer eu julgou procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a recompor e manter ativo no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias

o sistema de monitoramento da sede daquela cidade, com disponibilização de servidor capacitado, ofertando ainda a estrutura adequada a Policia Militar para atuar no gerenciamento, apresentar plano se segurança pública, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a reforma parcial da sentença para excluir de suas obrigações quanto ao monitoramento por imagens da cidade de Mirassol D’oeste no que tange a não obrigação de

fornecer servidores e a de realizar um plano de segurança pública – atribuição do Governo Estadual.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta recurso de apelação interposto pelo Município de Mirarassol D’oeste em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública de obrigação de fazer eu julgou procedente os pedidos postulados para condenar o apelante a recompor e manter ativo no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias o sistema de monitoramento da sede daquela cidade, com disponibilização de servidor capacitado, ofertando ainda a estrutura adequada a Policia Militar para atuar no gerenciamento, apresentar plano se segurança pública, sob pena de arcar com multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante a reforma parcial da sentença para excluir de suas obrigações quanto ao monitoramento por imagens da cidade de Mirassol D’oeste no que tange a não obrigação de fornecer servidores e a de realizar um plano de segurança pública – atribuição do Governo Estadual.

Nas contrarrazões o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Não assiste razão o apelante, que pugna pela parcial reforma da sentença.

Por todo o debate processual, que acabou resultando na sentença atacada, temos que estão entre as obrigações do município, independente da celebração de instrumentos com outros entes particulares ou públicos, velar pela segurança dos seus munícipes, seja preparando servidores para atuação e eventual parceria, seja elaborando plano de segurança pública, dentre outras atitudes neste sentido.

O
caput
artigo 144 da Constituição da República consagra que
a
segurança é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos:
“
A segurança pública, dever do Estado
,
direito e responsabilidade de todos
, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:...”.

Assim,
é uma responsabilidade compartilhada entre os demais entes da federação - governos federal, estadual e municipal e atua para a proteção das pessoas e do patrimônio, e na a preservação da ordem pública com a participação direta polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros e Policia Rodoviária.

O município, que no caso abarca região de fronteira, pode e deve desenvolver ações de prevenção à violência, como faz no caso em apreço, com a instalação dos equipamentos públicos adequados: iluminação e câmeras.

E temos várias localidades que criaram suas guardas municipais. Enfim, um planejamento eficaz, parcerias e a boa execução do necessário para atender a segurança atua

para a inibir a criminalidade, posto que a segurança pública também é parte da organização administrativa municipal.

Neste contexto é atribuição dos
gestores municipais, dentro da sua circunscrição e com a efetivação de parcerias, elaborar um
Plano Municipal de Segurança Pública
e assim como já consignou nos autos deve atuar.

A sentença monocrática assim consignou com muita acuidade que:

É nítida a intenção do Município em focar a discussão em referida obrigação de promover o conserto das câmeras, eis que já estava em processo de contratação de empresa tecnicamente apta. Contudo, as demais responsabilidades são igualmente imprescindíveis ao fiel cumprimento da finalidade do sistema de videomonitoramento, qual seja, o acompanhamento das imagens para que se dê efetividade ao objetivo do projeto.

A atitude do requerido em não dar cumprimento à integralidade das obrigações assumidas além de ferir o supracitado art. 23 da Constituição Federal, também atenta contra os direitos fundamentais previstos no art. 5º da CF, referentes à vida, saúde, segurança, ir e vir, bem como da dignidade da pessoa humana (art. 1º) dos munícipes que anseiam poderem morar, andar e viver nesta urbe sem serem importunados por criminosos de qualquer espécie.

Assim, conclui-se que o Município tem o dever legal e contratual de tomar as medidas necessárias ao fiel cumprimento do convênio assinado, sendo a procedência da exordial imperativa.

Consigno que referidas obrigações não podem deixar de ser cumpridas, sob o fundamento de ausência de previsão orçamentária ou de necessidade de realização de processos licitatórios, eis que indubitavelmente já tinha ciência dos encargos e ônus que adviria da assinatura do convênio, o que, portanto, justifica o ajuizamento da presente demanda e a intervenção do Poder Judiciário para compelir o requerido a cumprir com as responsabilidades assumidas.

Saliento que não se trata de ofensa à separação dos poderes, pois, como fundamentado o objeto dos presentes autos visa a efetivação de direitos fundamentais.
Compartilhando deste entendimento, colaciono o magistério do Relator da Apelação Cível 0000006-61.2006.8.18.0085, Desembargador José James Gomes Pereira, 2ª Câmara de Direito Público do TJPI, julgado em 19/04/2018:

(...) Não viola a separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar os direitos fundamentais. O judiciário, entre suas atribuições constitucionais, tem o dever de proteger os direitos fundamentais tanto no aspecto negativo (não violação) quanto no aspecto positivo (efetiva prestação). Além disso, cada poder (função) do Estado tem a atribuição de controlar uns aos outros, conforme princípio da harmonização dos poderes (art. 2º, CF) e a teoria dos freios e contrapesos. Por fim, já se encontra pacifico no STF que o judiciário tem legitimidade para controlar e intervir nas políticas públicas que visem a garantir o mínimo existencial. (...) Dessa forma, conclui-se que se o poder público, é responsável pela omissão na prestação de serviço de relevância pública, necessário à garantia da dignidade da pessoa humana, o dever de agir não é ato discricionário, mas sim vinculado. (...)

Afinal, conforme o entendimento do TJ/RS, “as doutrinas de resistência à justiciabilidade dos direitos sociais da afronta ao princípio da separação dos poderes, inexistência de previsão orçamentária e reserva do possível não têm lugar quando em pauta direito fundamental que se relaciona intimamente com o princípio da dignidade da pessoa humana e insere-se no padrão hermenêutico do mínimo existencial
(...)” (Apelação e Reexame Necessário nº 70010981355, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 15/06/2005), salvo, obviamente, situações excepcionais não verificadas no caso judicializado.

Ora, a pretensão perseguida na exordial se deduz na busca de dar cumprimento ao dever constitucional da parte demandada de promover medidas necessárias à efetivação dos direitos à segurança, bem-estar e assegurar o direito de ir e vir, bem como a preservação da vida de todos aqueles que vivem ou passam por esta cidade, sendo esses direitos indisponíveis e assegurado pela Constituição Federal de 1988 (caput do artigo 5º e artigo 6º),
como também de compelir o município desidioso a cumprir com os termos do convênio assinado, sob pena de se ver o investimento de quase meio milhão de reais de recursos federais figurar apenas como enfeite nesta urbe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos de obrigação de fazer de modo a
DETERMINAR
ao requerido que:

a) mantenha o sistema de videomonitoramento em contínuo funcionamento, efetuando os reparos necessários tão logo surjam eventuais novos problemas, de forma a evitar qualquer interrupção do serviço;

b) disponibilize servidor qualificado ou que o qualifique para fiscalizar o sistema e promover a manutenção deste sempre que necessário, no prazo de até 90 (noventa) dias;

c) forneça estrutura necessária à Polícia Militar para fins de acompanhamento das imagens, tais como o fornecimento de monitores e demais equipamentos que se mostrem necessários ao uso na sala de acompanhamento, conforme previsto no Projeto Básico do Convênio, no prazo de até 90 (noventa) dias;

d) elabore um Plano Municipal de Segurança Pública, em que sejam respeitados os princípios: Integração operacional com as polícias civil e militar do Estado; Promoção dos Direitos Humanos; Obediência à legalidade; Incentivo à participação comunitária; Promoção do pluralismo organizacional e gerencial; e Fomento à interdisciplinaridade, especialmente no que concerne à implementação de ações voltadas à prevenção da violência e criminalidade; no prazo de até 120 (cento e vinte) dias.

FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento de aludidas obrigações, ressaltando que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção dos meios coercitivos como penhora de valores para garantir a execução.

Assim sendo, conheço do recurso e, mas o rejeito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021